Tribunal: TJMT
Processo: 0001655-10.2015.8.11.0063
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001655-10.2015.8.11.0063
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Saúde]
Relator:
Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DR. MARCIO APARECIDO GUEDES,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso (APELADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), MPEMT - CUIABÁ - INFÂNCIA (APELADO), A. D. D. S. A. (APELADO), SOLANGE DOS SANTOS ALMEIDA (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), FRANCIENIO NUNES ALMEIDA (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), A. D. S. A. (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade, desproveu o recurso.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DIREITO À SAÚDE – CONSULTA COM NEUROPEDIATRA E MEDICAMENTOS PARA AUTISMO - ARGUIÇÃO DE SENTENÇA GENÉRICA – INOCORRÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Não configura sentença genérica, a decisão a qual determina que o Município assegure a parte autora, a devida assistência, disponibilizando a consulta com neuropediatra e os medicamentos adequados ao tratamento da criança

2. A determinação se encontra vinculada à causa ensejadora e decorre da impossibilidade em identificar,
a priori
, possíveis alterações quanto aos medicamentos, os quais o paciente pode necessitar até o reestabelecimento de sua saúde.

3. Apelo conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
,
contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Infância e da Juventude da Comarca de Cuiabá, que na Ação Civil Pública no
0001655-10.2015.811.0063
ajuizada pelo
MINISTÉRITO PÚBLICO ESTADUAL
, na qualidade de substituo processual de
A. D. S. A
.,
julgou procedente a pretensão inicial
e
condenou o requerido a fornecer consulta com médico neuropediatra, bem como a medicação adequada ao seu tratamento.

Sustenta que a sentença proferida é genérica, já que não especifica a medicação que se faz necessária, além da consulta do menor com médico neuropediatra.

No mérito requere a exclusão da sentença a condenação genérica do ente recorrente, vez que não especificada e delimitada a determinação do medicamento, para além da consulta com neuropediatra

O apelado apresentou contrarrazões refutando as alegações do apelante – id. 6236707 -.

A Procuradoria-Geral de Justiça, opina pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o presente recurso visa a reforma da sentença proferida pelo Magistrado
a quo
condenou o
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
a fornecer consulta com médico neuropediatra, bem como a medicação adequada ao seu tratamento em favor do menor
A. D. S. A
.

De início, ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos que o MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, na qualidade de substituto processual do menor
A. D. S. A
.
ajuizou em
02/06/2015
uma Ação Civil Pública no
0001655-10.2015.811.0063
contra o Município de Cuiabá, visando o fornecimento de consulta com neuropediatra bem como qualquer outro procedimento médico/ambulatorial/hospitalar que se fizerem necessários para o restabelecimento da saúde, ou no caso de alteração no quadro clinico da criança, que é
portadora de autismo e, até então, era acompanhada por médico da cidade de Porto Velho-RO, onde residia, anteriormente, e fazia uso da medicação Ritalina 10 mg.

A tutela de urgência foi concedida, em 12/12/2015, pelo magistrado
a quo
, tendo sido confirmada na análise do mérito, em 12/09/2018, quando da procedência da inicial, conforme consta do dispositivo:

“Pelo exposto, julgo procedente os pedidos e, extingo o presente feito com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC, para:

a)

Confirmar a antecipação de tutela concedida em desfavor do Município de Cuiabá, versando sobre a obrigação de fornecer consulta com médico neuropediatra e fornecimento da medicação adequada ao seu tratamento, em favor da criança Gabriel Daniel dos Santos Amorim;

b)

Condenar o Município de Cuiabá, na obrigação de fornecer tratamento de saúde consistente na realização de consulta com médico neuropediatra infantil e fornecimento da medicação adequada ao seu tratamento em favor da criança Gabriel Daniel dos Santos Amorim (consulta já adimplida);”

Com essas considerações passo a apreciar as insurgências recursais.

Pois bem.
Não comporta acolhimento a alegação de que a sentença foi prolatada de forma genérica.

Isto porque, a sentença do juízo
a quo,
deixa de forma clara a determinação para que o apelante assegure a parte autora, a devida assistência, disponibilizando a consulta com neuropediatra e os medicamentos adequados ao tratamento da criança, que é portadora de autismo, ou seja, significa o dever do Estado (gênero) em prestar um tratamento médico integral ao paciente.

Assim, a sentença recorrida, determina que, seja procedida à consulta com o profissional da especialidade requerida, devendo a criança ser assistida a todo e qualquer tratamento indicado pelo médico, ou seja, deverá fornecer os medicamentos prescritos pelo médico.

Nesse sentido, colaciono julgado do Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO À SAÚDE – CIRURGIA CARDÍACA E LEITO EM UTI PEDIÁTRICA – ARGUIÇÃO DE SENTENÇA GENÉRICA – INOCORRÊNCIA – APELO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA. Se a expressão ampla do dispositivo sentencial impugnado – “qualquer outro procedimento médico, ambulatorial e hospitalar necessário ao restabelecimento de sua saúde” – está vinculado à causa ensejadora e é decorrente da impossibilidade de identificação, a priori, de possíveis complicações médicas e ou das necessidades para restabelecimento da saúde, no decorrer do procedimento cirúrgico até a alta hospitalar, é despiciendo o seu decotamento. O direito à vida e à saúde deve ser resguardado pelos entes públicos, mediante o custeio de consultas, realização de exames e de cirurgias, em todos os graus de complexidade, além da dispensação de medicamentos necessários ao cidadão, ao qual deve o gestor dispensar incondicional e irrestrita atenção (CRF, art. 196).

(N.U 0001156-26.2015.8.11.0063, MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 19/06/2017, Publicado no DJE 28/06/2017)

Ademais, não pode o Poder Judiciário negar a prestação jurisdicional aos necessitados quando se evidencia a morosidade da “máquina estatal”, mormente quando o caso concreto apresenta risco iminente à saúde diante de um quadro de gravidade, já que, pelo que consta nos autos, a criança, que é portadora de autismo, deve ser acompanhada por médico e realizar o tratamento por ele indicado, para que possa se desenvolver e viver em sociedade.

Assim, no caso, há carência de recursos por parte do paciente, bem como a necessidade da consulta e de medicamentos para seu tratamento, razão pela qual a procedência da pretensão deduzida na exordial é medida que se impõe.

O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso tem se posicionado nesse sentido. Vejamos:

“PROCESSO CIVIL E DIREITO CONSTITUCIONAL - RECURSO DE APELAÇÃO COM REEXAME NECESSÁRIO DA SENTENÇA - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PROCEDIMENTO CIRÚRGICO - NECESSIDADE DEMONSTRADA - DEVER DO ESTADO (LATO SENSU) – APLICAÇÃO DO ARTIGO 196 DA CF

-

MULTA COMINATÓRIA - SUBSTITUIÇÃO DE MULTA POR BLOQUEIO JUDICIAL – POSSIBILIDADE

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO - SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.
O Supremo Tribunal Federal tem orientação sedimentada de que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, sendo responsabilidade solidária dos entes federados e pode figurar no polo passivo qualquer um deles, em conjunto, ou separadamente (RE 855.178-RG Rel. Min.Luiz Fux, 6.3.2015)
.
O direito à vida e à saúde deve ser resguardado pelos entes púbicos, mediante o custeio de consultas, realização de exames, medicamentos e cirurgias indispensáveis ao cidadão, em todos os graus de complexidade, devendo receber, do gestor, incondicional e irrestrita atenção (CF, art. 196). [...]”.

(TJMT - Apelação / Remessa Necessária 160301/2016, DES. MÁRCIO VIDAL, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 10/04/2017, Publicado no DJE 26/04/2017) (Grifei)

“APELAÇÃO — OBRIGAÇÃO DE FAZER — ASSISTÊNCIA À SAÚDE — OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS.
Cabe aos entes públicos adotar as providências necessárias para assegurar a realização de procedimento cirúrgico à pessoa que dele necessita, conforme prescrição médica. Recurso provido
”. (TJMT - Ap 73156/2015, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 21/06/2016, Publicado no DJE 01/07/2016)

Além disso, a tutela desse direito indisponível também é amparada pela Lei 8.080/90, a qual descreve os princípios do sistema de saúde nacional, reconhecendo que
“a saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício”
(art. 2o).

Ante o exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020